Tribunal: STF
Processo: HC 62074
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
LATROCINIO. HOMICIDIO CONSUMADO E SUBTRAÇÃO TENTADA. COMPETÊNCIA. FIRMOU-SE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE SE CONFIGURA O LATROCINIO AINDA QUANDO, VERIFICADO O HOMICIDIO, NÃO SE TENHA EFETIVADO A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. EM CONSEQUÊNCIA COMPETENTE PARA O PROCESSO E O JUIZ SINGULAR, E NÃO O TRIBUNAL DO JÚRI. 
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.